Tribunal: TJSP
Processo: 2229510-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Decisão interlocutória que manteve os honorários da perita em R$ 3.400,00 a cargo da requerida, determinando o depósito da verba no prazo de 15 dias, para fins de produção de prova grafotécnica – Honorários periciais arbitrados de forma adequada e razoável, diante

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Decisão interlocutória que manteve os honorários da perita em R$ 3.400,00 a cargo da requerida, determinando o depósito da verba no prazo de 15 dias, para fins de produção de prova grafotécnica – Honorários periciais arbitrados de forma adequada e razoável, diante da complexidade dos trabalhos – Recurso não provido.